Tribunal: TJSP
Processo: 1000768-66.2018.8.26.0554
Classe: Apelação Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Viviani Nicolau
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-11
Data de publicação: 2020-02-12

Ementa:
"APELAÇÃO. COMPRA E VENDA DE IMÓVEL NA PLANTA. RESCISÃO CONTRATUAL. Ação de rescisão contratual c.c. restituição de valores e indenização por lucros cessantes. Sentença de parcial procedência, com decreto de rescisão contratual, determinação de restituição integral dos valores pagos pelo autor. Afastamento, no entanto, do pedido de indenização por lucros cessantes. Inconformismo da ré. ATRASO NO

Ementa:
"APELAÇÃO. COMPRA E VENDA DE IMÓVEL NA PLANTA. RESCISÃO CONTRATUAL. Ação de rescisão contratual c.c. restituição de valores e indenização por lucros cessantes. Sentença de parcial procedência, com decreto de rescisão contratual, determinação de restituição integral dos valores pagos pelo autor. Afastamento, no entanto, do pedido de indenização por lucros cessantes. Inconformismo da ré. ATRASO NO INÍCIO DAS OBRAS. Rescisão contratual que foi ocasionada por culpa da requerida. Alegação da apelante de que o atraso se deu por culpa de órgãos públicos. Alegação insuficiente para afastar sua responsabilidade, pois encerra 'res inter alios acta' em relação ao compromissário adquirente. Aplicação da Súmula no 161 deste Tribunal. Constatada a culpa da vendedora pelo desfazimento do negócio, o adquirente faz jus à devolução integral dos valores pagos a título de parcelas do preço do bem. Aplicação da Súmula no 543 do STJ. LUCROS CESSANTES. Compatibilidade entre o pedido de rescisão contratual por culpa da vendedora e o de condenação ao pagamento de lucros cessantes. Orientação do Superior Tribunal de Justiça adotada por esta 3a Câmara de Direito Privado. Condenação da ré ao pagamento de 0,5% do valor do contrato por mês de atraso, com incidência de correção monetária e de juros legais. Acolhimento do recurso interposto pelo autor para esse fim. NEGADO PROVIMENTO AO RECURSO DA RÉ. RECURSO DO AUTOR PROVIDO".(v.31398).

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000088766
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1000768-66.2018.8.26.0554, da Comarca de Santo André, em que é apelante/apelado
GOLD
BOSTON
EMPREENDIMENTOS
IMOBILIÁRIOS
SPE
LTDA,
é
apelado/apelante JACKSON DE FREITAS RAMOS.
ACORDAM, em 3a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "NEGARAM PROVIMENTO AO RECURSO DA
RÉ E DERAM PROVIMENTO AO RECURSO DO AUTOR. V.U.", de conformidade
com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores JOÃO
PAZINE NETO (Presidente) e CARLOS ALBERTO DE SALLES.
São Paulo, 11 de fevereiro de 2020.
VIVIANI NICOLAU
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1000768-66.2018.8.26.0554 -Voto no 31398 – DVN
2
VOTO No
: 31398
APELAÇÃO No : 1000768-66.2018.8.26.0554
COMARCA
: SANTO ANDRÉ
APTE/APDA
: GOLD BOSTON EMPREENDIMENTOS
IMOBILIÁRIOS SPE LTDA
APDO/APTE
: JACKSON DE FREITAS RAMOS
JUIZ SENTENCIANTE: JOSÉ FRANCISCO MATOS
“APELAÇÃO. COMPRA E VENDA DE IMÓVEL NA PLANTA.
RESCISÃO CONTRATUAL. Ação de rescisão contratual c.c.
restituição de valores e indenização por lucros cessantes. Sentença
de parcial procedência, com decreto de rescisão contratual,
determinação de restituição integral dos valores pagos pelo autor.
Afastamento, no entanto, do pedido de indenização por lucros
cessantes. Inconformismo da ré. ATRASO NO INÍCIO DAS
OBRAS. Rescisão contratual que foi ocasionada por culpa da
requerida. Alegação da apelante de que o atraso se deu por culpa
de órgãos públicos. Alegação insuficiente para afastar sua
responsabilidade, pois encerra 'res inter alios acta' em relação ao
compromissário adquirente. Aplicação da Súmula no 161 deste
Tribunal. Constatada a culpa da vendedora pelo desfazimento do
negócio, o adquirente faz jus à devolução integral dos valores
pagos a título de parcelas do preço do bem. Aplicação da Súmula
no 543 do STJ. LUCROS CESSANTES. Compatibilidade entre o
pedido de rescisão contratual por culpa da vendedora e o de
condenação ao pagamento de lucros cessantes. Orientação do
Superior Tribunal de Justiça adotada por esta 3a Câmara de Direito
Privado. Condenação da ré ao pagamento de 0,5% do valor do
contrato por mês de atraso, com incidência de correção monetária
e de juros legais. Acolhimento do recurso interposto pelo autor
para esse fim. NEGADO PROVIMENTO AO RECURSO DA RÉ.
RECURSO DO AUTOR PROVIDO”.(v.31398).
JACKSON DE FREITAS RAMOS
ajuizou “ação de rescisão contratual c.c. restituição de valores e
indenização por lucros cessantes” em face de GOLD BOSTON
EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS SPE LTDA, a qual
foi julgada parcialmente procedente (fls. 194/202
data da
prolação: 30/07/2018).

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1000768-66.2018.8.26.0554 -Voto no 31398 – DVN
3
Ônus da sucumbência a cargo da ré, com
fixação da verba honorária em 10% do valor da condenação.
Dois os recursos.
Apela a RÉ, alegando, em síntese:
(i) que não descumpriu o contrato
celebrado entre as partes; (ii) que a devolução dos valores pagos
não deve ser integral, mas deve observar as cláusula contratuais;
(iii) é adequada a retenção de 25% dos valores pagos pelo autor;
(iv) a comissão de corretagem paga pelo autor não deve ser
restituída, pois foi devidamente por ele contratada; (v) não restou
configurado o dano moral, devendo ser afastada a condenação ao
pagamento de indenização respectiva. Pleiteia, subsidiariamente, a
redução do 'quantum' indenizatório (fls. 204/222).
De seu turno, o AUTOR interpôs recurso
adesivo, sustentando, em síntese, que a requerida deve ser
condenada ao pagamento de indenização por lucros cessantes (fls.
241/252).
Os
recursos
foram
preparados
e
contrariados (fls. 227/240 e 257/265).
Houve oposição ao julgamento virtual,
por parte da ré (fls. 280).
É O RELATÓRIO.
Breve síntese.
Consigne-se, à partida, que o pleito do
autor, consoante a r. sentença, funda-se nos seguintes fatos:
“(...) a) a ré é controlada pela MZM
Participações Ltda., responsável pelo empreendimento denominado
'Cidade Viva Residencial'; b) em novembro de 2015, firmaram com a
ré instrumento particular de promessa de venda e compra para
aquisição da unidade no 75, torre 3, do empreendimento
anteriormente mencionado, previsto para ser entregue no mês de
fevereiro de 2017, com prazo de tolerância de 180 dias; c) as obras
estão atrasadas e sequer houve a emissão do habite-se; d) até o
ajuizamento dessa demanda, havia quitado o valor de R$ 90.061,27
(noventa mil, sessenta e um reais, e vinte se sete centavos), relativo às

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1000768-66.2018.8.26.0554 -Voto no 31398 – DVN
4
parcelas do contrato, bem como a quantia de R$ 17.250,00 (dezessete
mil, duzentos e cinquenta reais), a título de comissão de corretagem;
e) devido ao atraso na entrega do imóvel e à falta de informações e
transparência da incorporadora, não tem interesse na manutenção do
contrato, contudo, não concorda com devolução proposta pela ré, de
apenas 75% do montante pago; f) diante do inadimplemento
contratual por culpa da ré, a restituição deve abranger a
integralidade dos valores pagos, inclusive a comissão de corretagem,
aplicando-se o disposto na Súmula no 543 do c. STJ, bem como as
Súmulas no 1, no 2 e no 3 do e. TJSP; g) suportou danos materiais, em
razão da retenção indevida da posse e propriedade do imóvel, em
valor correspondente a 0,5% do valor do contrato atualizado, a título
de aluguel do imóvel durante o período de atraso de cinco meses (de
setembro de 2017 até a propositura dessa ação); h) os fatos causaram-
lhe danos morais, os quais pretende sejam indenizados em valor
estimado de R$ 20.000,00...” (fls. 194/195).
A tutela de urgência pleiteada pelo autor
foi indeferida, decisão esta que ensejou a interposição de agravo de
instrumento distribuído para esta 3a Câmara de Direito Privado, a
qual reformou a decisão interlocutória nos termos da seguinte
ementa:
“Rescisão de compromisso de compra e venda de
imóvel c.c. restituição das quantias pagas. Tutela provisória de
urgência indeferida. Pedido de rescisão contratual formulado em
virtude de atraso na conclusão das obras do imóvel adquirido pelo
autor. Incidência da súmula no 01 deste E. Tribunal. Exigibilidade das
prestações contratuais vencidas e vincendas que deve ficar suspensa,
em virtude do pleito rescisório. Demais despesas atinentes ao bem
(taxa condominial, IPTU etc.) que devem ficar a cargo de quem está
em sua posse, no caso, a ré. Risco de dano financeiro ao autor, bem
como à sua honra objetiva, sobretudo se houver a inscrição do seu
nome nos cadastros de restrição ao crédito. Requisitos do art. 300 do
NCPC evidenciados. Precedentes desta C. 3a Câmara de Direito
Privado. Tutela provisória de urgência concedida. Decisão
reformada. Recurso provido” (fls. 266 e seguintes).
A r. sentença acolheu parcialmente os
pedidos do autor para declarar rescindido o contrato celebrado entre
as partes, afastando a pretensão indenizatória por lucros cessantes.
A ré foi condenada, ainda, a restituir ao autor a totalidade do valor
que pagou a título de preço do imóvel, em uma única parcela,

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1000768-66.2018.8.26.0554 -Voto no 31398 – DVN
5
acrescido, desde o desembolso, de correção monetária pela Tabela
Prática desta Corte, além de juros de mora de 1% ao mês a contar
da data da citação. A requerida também foi condenada ao
pagamento de indenização por danos morais no valor de R$
10.000,00, atualizado monetariamente a partir do arbitramento e
com incidência de juros legais a partir da data da citação.
Do recurso interposto pela ré.
Como se vê, a decisão ora impugnada
reconheceu que a requerida foi culpada pela rescisão do contrato
em virtude do atraso na entrega da obra.
A requerida afirma que não houve atraso.
Contudo, neste ponto a decisão não
comporta qualquer reforma.
De fato, as justificativas apresentadas pela
ré não têm a repercussão por ela pretendida, porquanto, nos termos
da bem lançada sentença:
“(...) As partes firmaram compromisso de venda
e compra de unidade autônoma e outros pactos, em 16 de novembro
de 2014, tendo por objeto a unidade no 75 da Torre 3 do
empreendimento denominado Cidade Viva Residencial, situado neste
município e comarca de Santo André, estando todas as condições e
preço estipulados em suas cláusulas e quadro resumo (págs. 28/36 e
37/86).
A ré, em sua contestação, alegou que as obras
foram concluídas no prazo de tolerância de 180 dias e que o habite-
se não fora liberado anteriormente pela Prefeitura pois, devido ao
porte do empreendimento, foi necessário elaborar o Estudo Impacto
de Vizinhança (EIV) e o Termo de Compromisso de Execução de 54
(cinquenta e quatro) medidas mitigadoras necessárias para a
neutralização de todos os impactos decorrentes do empreendimento,
tendo o texto referente a uma medida restado impreciso, o que levou a
empresa Odebrecht Realizações Imobiliárias a protocolar uma
solicitação de esclarecimento junto à Prefeitura, a fim de que a
medida fosse cumprida (v. pág. 132).
Conforme se observa no Quadro Resumo de
págs. 28/36, em seu item XVII, a data prevista para a conclusão da
obra era o mês de fevereiro de 2017, ficando avençada a
concordância quanto à tolerância de até 180 (cento e oitenta), ou
seja, até agosto de 2017 dias ou, ainda, eventual prorrogação pela

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1000768-66.2018.8.26.0554 -Voto no 31398 – DVN
6
ocorrência de caso fortuito ou força maior (cláusulas 9.1.3 e 9.1.6
pág. 57).
As razões apresentadas para o atraso não
convencem. A genérica alegação de existência de entraves atinentes à
burocracia da municipalidade não pode alterar a realidade
contratual, inclusive, porque tal espécie de dificuldade deve ser
considerada pela empresa construtora antes de assumir o
compromisso de entregar um imóvel em determinada data. Não há
nada de excepcional nesses fatos.
Inexistindo caso fortuito, ou seja, um daqueles
fenômenos advindos de situações que ultrapassam a força humana e
as previsões mais remotas, não há causa justificável para
descumprimento
de
contratos
(nesse
sentido:
TJSP
Ap.
10112620-28.2016.8.26.0564 30a Câmara Extraordinária de Direito
Privado rel. Maia da Cunha, j. em 27.2.18)...” (fls. 196/197).
Bem se vê que os fatores alegados
decorrem de causa interna ao exercício de sua atividade, uma vez
tratar-se de empresa experiente do ramo de construção civil.
Neste sentido é o entendimento pacífico
deste Tribunal, consolidado na Súmula no 161, nos seguintes
termos:
“Súmula 161 Não constitui hipótese de
caso fortuito ou de força maior, a ocorrência de chuvas em
excesso, falta de mão de obra, aquecimento do mercado,
embargo
do
empreendimento,
ou,
ainda,
entraves
administrativos. Essas justificativas encerram 'res inter alios
acta' em relação ao compromissário adquirente” (DJE de
1o/02/2016, p. 6, destaque não original).
Assim, constatado que o desfazimento do
negócio se deu por culpa da vendedora, o adquirente faz jus à
devolução integral dos valores pagos. Este é o entendimento
pacífico do STJ, consolidado na Súmula no 543, que assim
prescreve:
“Súmula 543: Na hipótese de resolução de
contrato de promessa de compra e venda de imóvel submetido ao
Código de Defesa do Consumidor, deve ocorrer a imediata

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1000768-66.2018.8.26.0554 -Voto no 31398 – DVN
7
restituição das parcelas pagas pelo promitente comprador -
integralmente, em caso de culpa exclusiva do promitente
vendedor/construtor, ou parcialmente, caso tenha sido o
comprador quem deu causa ao desfazimento”.
Ressalte-se, ademais, que a devolução
deve abranger, também, a comissão de corretagem, em virtude da
culpa da ré pelo desfazimento do negócio. Nesse sentido, conferir
precedente desta Câmara:
“COMPRA E VENDA. ATRASO NA ENTREGA
DO IMÓVEL. RESPONSABILIDADE DA INTERMEDIADORA.
AFASTAMENTO. DEVOLUÇÃO INTEGRAL DE VALORES PAGOS
PELA VENDEDORA E DANO MORAL. Insurgência da autora em
face da sentença de procedência parcial. Pedido de gratuidade
processual afastado. Diferimento apenas, para pagamento das custas
ao final do processo. Mérito. Atraso na entrega do imóvel
configurado. Entrega prevista para outubro de 2018. Ré OAS que não
demonstrou
a
regularidade
no
andamento
das
obras.
Descumprimento do contrato que implicava a rescisão do contrato
por culpa da vendedora. Responsabilização dela pelas perdas e
danos. Devolução integral dos valores pagos, sem direito a retenção,
inclusive da comissão de corretagem (art. 35, III do CDC e Súmula
543 do STJ). Intermediadora Abyara que não tem responsabilidade,
por não ter se obrigado pela entrega do imóvel. Contrato de
corretagem válido e eficaz. Inexistência de dano praticado por ela, o
que implica a impossibilidade de responsabilização (art. 7o, par.
único e art. 25, § 1° do CDC). Devolução da comissão de corretagem,
portanto, a cargo exclusivo da vendedora. Afastamento da prescrição.
Pretensão da autora que diz respeito à recomposição de perdas e
danos provenientes do inadimplemento e não à devolução de quantias
pagas por ilegalidade de cobrança. Aplicação do prazo decenal do
artigo 205 do CC/2002. Indenização por danos morais. Não
acolhimento. Cabimento de danos morais somente em situações
excepcionais, o que não é o caso. Sentença reformada. Sucumbência
da autora em relação à empresa Abyara e recíproca com a OAS.
Recurso
parcialmente
provido”

(TJSP;
Apelação
Cível
1126247-73.2018.8.26.0100; Relator (a): Carlos Alberto de Salles;
Órgão Julgador: 3a Câmara de Direito Privado; Foro Central Cível -
24a Vara Cível; Data do Julgamento: 31/07/2019; Data de Registro:
31/07/2019).
No que diz respeito aos danos morais, a
sentença também não comporta qualquer reforma.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1000768-66.2018.8.26.0554 -Voto no 31398 – DVN
8
As peculiaridades do caso concreto
indicam que não houve um simples aborrecimento.
SÉRGIO
CAVALIERI
FILHO
(“Programa de Responsabilidade Civil”, Malheiros, 2a ed., n. 19.4)
afirma que:
“só deve ser reputado dano moral a dor,
vexame, sofrimento ou humilhação que, fugindo à normalidade,
interfira intensamente no comportamento psicológico do
indivíduo, causando-lhe aflições, angústia e desequilíbrio em seu
bem-estar. Mero dissabor, aborrecimento, mágoa, irritação ou
sensibilidade exacerbada está fora da órbita do dano moral”.
Para que se possibilite indenização por
dano moral, é necessário que ocorram os pressupostos da
responsabilidade civil, ou seja, o dano moral indenizável exige a
conjugação de fatores (dano, ilicitude e nexo de causalidade). O
dano moral tem por escopo indenizar quem efetivamente sofreu
angústia, desgosto ou passou por situação vexatória; algo que
efetivamente macula a dignidade da pessoa.
Presentemente, conclui-se pela presença
desses requisitos, porque o comprador suportou atraso por mais de
um ano, o que levou à rescisão do contrato.
A situação ultrapassa o limite do mero
aborrecimento decorrente de inadimplemento contratual.
Com relação ao valor da indenização, a
decisão também não comporta qualquer reforma.
É certo que o quantum indenizatório deve
refletir justa reparação, atendendo-se ao prudente arbítrio do
julgador, em patamar razoável, considerando especialmente à
gravidade da conduta lesiva e de suas consequências, e, bem assim,
à capacidade econômico-financeira do agressor, sem, contudo,
implicar vedado enriquecimento sem causa por parte da vítima da
ofensa.
A indenização arbitrada pelo Magistrado a
quo em R$ 10.000,00 é suficiente e adequada para compensar o
dano moral experimentado, não comportando redução.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1000768-66.2018.8.26.0554 -Voto no 31398 – DVN
9
Do recurso adesivo interposto pelo
autor.
O autor insiste na condenação da ré ao
pagamento de indenização por lucros cessantes.
De fato, conforme a recente orientação do
Colendo Superior Tribunal de Justiça, o descumprimento
contratual autoriza a condenação da vendedora inadimplente ao
pagamento de indenização por lucros cessantes. Confira-se, a
propósito:
“AGRAVO
INTERNO
NO
AGRAVO
EM
RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE RESCISÃO DE CONTRATO E
INDENIZAÇÃO. COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. ATRASO NA
ENTREGA
DO
IMÓVEL.
LUCROS
CESSANTES.
AGRAVO
INTERNO NÃO PROVIDO.
1. De acordo com o entendimento sumulado desta
Corte, "na hipótese de resolução de contrato de promessa de compra
e venda de imóvel submetido ao Código de Defesa do Consumidor,
deve ocorrer a imediata restituição das parcelas pagas pelo
promitente comprador - integralmente, em caso de culpa exclusiva do
promitente vendedor/construtor" (Súmula 543/STJ).
2. A jurisprudência desta Corte assinala "ser
cabível, na hipótese de rescisão de promessa de compra e venda de
imóvel por inadimplemento da promitente-vendedora, a condenação
desta ao pagamento de indenização por lucros cessantes, sendo
dispensável a prova desses" (AgInt nos EDcl no REsp 1.562.007/SP,
Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em
07/06/2018, DJe de 19/06/2018).
3. A majoração de honorários de 12% (doze por
cento) para 13% (treze por cento) encontra fundamento no art. 85, §
11, do CPC/2015, diante do preenchimento dos seus requisitos.
4. Agravo interno a que se nega provimento”
(AgInt no AREsp 1482593/DF, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO,
QUARTA TURMA, julgado em 24/09/2019, DJe 21/10/2019).
Esta Câmara, recentemente, adotou esse
entendimento: Apelação no 1007324-88.2017.8.26.0564, Relator
Desembargador DONEGÁ MORANDINI, julgamento realizado
no dia 14/08/2019.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1000768-66.2018.8.26.0554 -Voto no 31398 – DVN
10
No mesmo sentido:
“AGRAVO
INTERNO
NO
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL. CIVIL. PROMESSA DE COMPRA E VENDA.
ENTREGA DE IMÓVEL. ATRASO. CULPA CONFIGURADA.
REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULAS NoS 5 E 7/STJ.
LUCROS
CESSANTES.
CABIMENTO.
PREJUÍZO
PRESUMIDO. SÚMULA
No 568/STJ.
1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência
do Código de Processo Civil de 2015 (Enunciados Administrativos
nos 2 e 3/STJ).
2. Trata-se, na origem, de ação de rescisão de contrato de promessa
de compra e venda, motivada pelo atraso na entrega do imóvel.
3. Na hipótese, o tribunal local, a partir da análise dos termos
contratuais e das provas dos autos, concluiu pela culpa das
empresas no atraso na entrega da obra, vedando a retenção de
valores por parte das rés e condenando-as ao pagamento de lucros
cessantes. Inteligência dos arts. 395, 402 e 475 do Código Civil.
4. O entendimento jurisprudencial desta Corte é firme no sentido de
que há prejuízo presumido do promitente comprador pelo
descumprimento de prazo para entrega do imóvel objeto de
contrato de promessa de compra e venda a ensejar o pagamento de
danos emergentes e de lucros cessantes, cabendo ao vendedor fazer
prova de que a mora contratual não lhe é imputável para se eximir
do dever de indenizar. Precedentes.
5. Agravo interno não provido.
(AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL N° 1260734
DF, Registrado sob o no 2018/0055333-5, Terceira Turma do
Superior Tribunal de Justiça, Relator: Ministro RICARDO
VILLAS BÔAS CUEVA, Julgado aos 12/11/2018).
A mora iniciou-se em agosto de 2017 e
tem como termo final a data do ajuizamento da presente ação,
conforme requerido pelo autor em sua petição inicial
(18/01/2018 - fls. 24).
Esta 3a Câmara de Direito Privado fixou
entendimento no sentido de a indenização por lucros cessantes deve
corresponder a 0,5% sobre o valor total atualizado do imóvel, por
mês de atraso.

Este percentual é adequado para
compensar o atraso suportado pelo adquirente na disponibilização

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1000768-66.2018.8.26.0554 -Voto no 31398 – DVN
11
do imóvel.
Neste sentido:
“Compra e venda. corretagem. prescrição.
Atraso na entrega. LUCROS CESSANTES. Insurgência das rés contra
sentença de parcial procedência. 1. Corretagem e SATI. Prescrição.
Corretagem e as demais taxas pagas em fevereiro de 2010 e ação
ajuizada em outubro de 2014. Prazo prescricional de três anos,
conforme recurso repetitivo REsp no 1.551.956/SP. Capítulo da
sentença reformado (art. 487, II do CPC/2015). 2. Atraso na entrega
e mora da vendedora. Imóvel previsto para março de 2011, já
considerando a tolerância de 180 dias (Súmula 164 do TJSP). Imóvel
entregue apenas em junho de 2012. Mora da vendedora que cessa
com a entrega efetiva das chaves e não com a expedição do "Habite-
se" (Súmula 160 do TJSP). Ausência de caso fortuito ou força maior
(Súmula 161 do TJSP). Modificação a sentença apenas no período de
mora das rés. 3. Danos materiais (lucros cessantes). Pedido para
afastamento da condenação. Não acolhimento. Presunção pelo
simples atraso. Súmula 162 do TJSP. Precedentes do STJ. Valor
indenizatório: 0,5% sobre o valor atualizado do contrato, por mês de
mora.
Manutenção.
Indenização
em
conformidade
com
o
entendimento deste Tribunal. Sucumbência recíproca das partes.
Recurso
parcialmente
provido
(Apelação
no
1098462-78.2014.8.26.0100,
Relator
Desembargador
CARLOS
ALBERTO DE SALLES com a participação dos Des. DONEGÁ
MORANDINI e BERETTA DA SILVEIRA, data do julgamento:
24/06/2017, destaque não original)”.
Portanto, o recurso do autor é provido
para condenar a ré ao pagamento de indenização por lucros
cessantes, em 0,5% sobre o valor do contrato, atualizado pela
Tabela Prática, para cada mês durante o período compreendido
entre agosto de 2017 até a data do ajuizamento da presente ação
(18/01/2018) e com incidência de juros legais a partir da data da
citação.
Conclusão.
A r. sentença comporta parcial reforma a
fim de que a ré seja condenada ao pagamento de indenização por
lucros cessantes, em 0,5% sobre o valor do contrato, atualizado

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1000768-66.2018.8.26.0554 -Voto no 31398 – DVN
12
pela Tabela Prática, para cada mês durante o período compreendido
entre agosto de 2017 e 18 de janeiro de 2018, com incidência de
juros legais a partir da data da citação.
Com o provimento do recurso do autor, a
ré permanece responsável pelo pagamento integral das custas,
despesas processuais e honorários sucumbenciais do representante
do autor, os quais são majorados para 15% sobre o valor da
condenação, nos termos do art. 85, §11 do CPC/2015.
Por derradeiro, para evitar a costumeira
oposição
de
embargos
declaratórios
voltados
ao
prequestionamento, tenho por ventilados, neste grau de jurisdição,
todos os dispositivos legais citados no recurso interposto. Vale
lembrar que a função do julgador é decidir a lide e apontar, direta e
objetivamente, os fundamentos que, para tal, lhe foram suficientes,
não havendo necessidade de apreciar todos os argumentos
deduzidos pelas partes, um a um. Sobre o tema, confira-se a
jurisprudência (STJ, EDcl no REsp no 497.941/RS, Rel. Min.
FRANCIULLI NETTO, publicado em 05/05/2004; STJ, EDcl no
AgRg no Ag no 522.074/RJ, Rel. Min. DENISE ARRUDA,
publicado em 25/10/2004).
Ante
o
exposto,
NEGA-SE
PROVIMENTO
AO
RECURSO
DA
RÉ
E
DÁ-SE
PROVIMENTO AO RECURSO DO AUTOR.
VIVIANI NICOLAU
Relator